Tribunal: TJMT
Processo: 1024818-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024818-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LAURO MULLER - CPF: 235.397.980-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA MAZONETTO MANFIO MULLER - CPF: 211.883.350-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMETNO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – AMPLIAÇÃO DAS GARANTIAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – OCORRÊNCIA – NOVAÇÃO DO CRÉDITO APENAS QUANTO A UM DOS DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO ATINGE AOS DEMAIS AOS COOBRIGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em não conhecimento do recurso, quando a matéria semelhante fora debatida em outra demanda em que os coobrigados não fizerem parte da lide.

A supressão as garantias em processo Recuperacional depende da expressa anuência do credor.

Havendo a aprovação do plano de Recuperação Judicial em face apenas de um dos devedores, o processo de execução pode prosseguir em face dos coobrigados.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1024818-79.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON MULLER –
Id-237032290, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 0022479-32.2010.8.11.0041, proposta pela
ADM DO BRASIL LTDA,
concluiu
por:

- determinar o prosseguimento da execução de forma integral em face dos coobrigados, mantendo-se todas as garantias;

- reforço da penhora, autorizando a lavratura do auto de penhora sobre os imóveis indicados.

Alega que, tramita perante o Juízo de primeiro grau
uma Execução de Título Extrajudicial, onde o título Exequendo refere-se a
Cédula de Produto Rural Financeira de no 1202S49649F
, possuindo como devedor principal o recuperando
NILSON MULLER
e como devedores solidários:
ILOIDE AUGUSTA MULLER, LAURO MULLER E CLARA MAZONETTO MANFIO MULLER
.

Afirma que, sobreveio ao mesmo, petição informando o deferimento do processamento da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
da pessoa física de
NILSON MULLER
, havendo, inclusive, pedido de imediata suspensão do feito executivo em relação a ele, o que restou deferido.

Não obstante, a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução de forma integral em face dos coobrigados; com o consequente reforço das penhoras realizadas e lavratura do auto de penhora sobre os imóveis dos avalistas, sendo autorizado, inclusive, o praceamento de 50% [cinquenta por cento] dos imóveis penhorados, pertencentes a
Iloide Augusta Muller
.

A decisão que se busca reformar está equivocada, afinal, a mesma determinou o prosseguimento da execução de forma integral em face dos coobrigados.

Assevera que a execução deve prosseguir junto aos coobrigados tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal.

Assim sendo, a decisão deve ser reformada, determinando o prosseguimento da execução em face dos coobrigados tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, em face da Recuperação Judicial em trâmite.

Ao final, pugna pelo provimento para o fim de cancelar os leilões dos imóveis pertencentes ao Agravante e a coobrigada
ILOIDE AUGUSTA MULLER
, posto que fundado sobre valor irreal, uma vez que está se permitindo a execução do montante integral em face dos coobrigados, não observando em nada, a existência da recuperação judicial do devedor principal do débito.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

237157671.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Agravada, nas quais em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do Agravo – Id-

243432189.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
, manifestou pelo não acolhimento da preliminar arguida pela agrava e, no mérito, o desprovimento do recurso de agravo de instrumento – Id-

246723670.

Foi determinado a associação desse recurso ao Agravo de Instrumento n. 1024845-62.2024.8.11.0000.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Inicialmente, pugna a parte Agravada pelo não conhecimento do recurso ao argumento de que a matéria se encontra preclusa, sendo vedada a rediscussão sobre a matéria já decidida anteriormente.

Segundo o entendimento que lhe atina,
quando foi homologado o plano de recuperação judicial do Recuperando
Nilson Muller
, a Agravada (“ADM”) interpôs o recurso de Agravo de Instrumento 1005154-96.2023.8.11.0000 que foi provido pela 4a Turma de Direito Privado este TJMT, para assegurar a manutenção das garantias reais, fidejussórias e direitos de ação contra os seus coobrigados.

Afirma que apesar do supracitado acórdão ainda pender julgamento de recursos interpostos ao STJ, representa matéria preclusa a respeito do direito da Agravada (“ADM”) executar integralmente seu crédito contra os coobrigados e excutir suas garantias reais.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porquê, como bem realçado pelo
Parquet
muito embora seja matéria semelhante, o presente recurso foi interposto nos autos da Ação de Execução, quando aquele fora proposto perante os autos recuperacionais.

Outrossim, a alegação deduzida no presente recurso não versa sobre o mesmo objeto, pois apesar de os Agravantes estarem utilizando de fundamentos semelhantes, bem como os Recorrentes não figuraram em nenhum dos polos daquele recurso ao qual ainda resta aguardando sua análise pela Corte Superior.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
concluiu
por:

- determinar o prosseguimento da execução de forma integral em face dos coobrigados, mantendo-se todas as garantias;

- reforço da penhora, autorizando a lavratura do auto de penhora sobre os imóveis indicados.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a suspensão da decisão que determinou o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, bem como determinou o reforço da penhora, autorizando a lavratura do auto de penhora sobre os imóveis indicados nos autos.

A r. decisão não merece reparos, senão vejamos:

In casu,
extrai-se da decisão que se recorre que o débito ascende a
R$ 40.416.834,63
, e que o pagamento dos honorários advocatícios são calculados em
R$ 3.049.029,50
.

Todavia, na mesma decisão resta forma clara que os bens já penhorados representam apenas
10,6%

do débito total
, conforme avaliação corrente, razão até porque restou determinado o reforço da penhora.

Afirmam ainda os Recorrentes que a execução não deve prosseguir, tendo em vista que no plano de recuperação judicial homologado consta uma cláusula de supressão de garantia em face dos coobrigados. Todavia, como observados nos autos, o fato de existir referida Cláusula, deve ser observado que a mesma somente possui eficácia para os credores que concordaram com ela e, no presente caso, a Agravada não expressou concordância com a supressão.

Ainda sobre referido tema, a recurso interposto pela parte Agravada nos autos da Recuperação Judicial, foi a temática amplamente discutida por esta Corte de Justiça, oportunidade em que o recurso fora provido, mantendo as garantias em favor dos coobrigados, reconhecendo, portanto, que a eficácia da supressão das garantias somente tem validade para os credores que anuíram.

Portanto, constatando que restou mantida as garantias ofertadas aos credores, dentre eles a ora Agravada, equivocado se faz a alegação dos Agravantes, não havendo que se falar em extinção da execução em face aos coobrigados.

Subsidiariamente, os Agravantes requereram a suspensão da execução em face deles até o julgamento do Resp. 2125351/MT, tendo em vista que a decisão proferida pelo TJMT pode ser alterada. Contudo, tal pedido não merece provimento, assim como os demais, considerando que o entendimento do STJ é no sentido de que a cláusula de supressão das garantias só produz efeitos aos credores que manifestam concordância.

Não se pode deixar de considerar ainda que, a Agravada busca a satisfação de seu crédito desde o ano de 2010.

Quanto ao reforço de penhora, a decisão agravada deixa claro que os imóveis penhorados representam apenas
10,6%
do total do débito em execução, segundo avaliação realizada nos autos.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024